Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710655-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IFIN II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: CRESCA - CENTRO DE REALIZACAO CRIADORA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP DECISÃO 1. A exequente agrava contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ids. 181603104 e 187513569 – autos de origem) que, em execução de cédula de crédito bancário, acolheu parcialmente a impugnação para reduzir o percentual de penhora de 25% para 5% do faturamento bruto mensal da empresa executada, atribuiu a exequente a obrigação pelo adiantamento dos honorários do administrador e intimou a executada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a análise do requerimento de gratuidade de justiça. Afirma que agravada não juntou documentos idôneos e aptos a comprovar sua situação econômica atual, apresentou apenas balanços patrimoniais desatualizados, que se referem aos anos de 2019 a 2022 (Id. 166684198 - Pág. 1/7) que não demonstram a sua situação atual. Defende que os documentos são unilaterais, desatualizados e desprovidos de qualquer lastro documental idôneo, inexiste nos autos qualquer prova segura sobre a hipossuficiência econômica alegada, razão pela qual a redução do percentual do faturamento bruto mensal a ser penhorado não pode prevalecer, bem como o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça deveria ser indeferido de plano pelo magistrado de primeiro grau. Alega a falta de provas quanto ao desdobramento da determinação de penhora nos autos da ação trabalhista n. 0000046- 25.2023.5.10.0019, pois a prova acostada na Impugnação da Agravada data de 2020, em que o débito à época (histórico) totalizava R$ 43.980,45 (quarenta e três mil e novecentos e oito reais e quarenta e cinco centavos). Sustenta que a responsabilidade pela remuneração do administrador depositário é da Agravada, que não cumpriu com sua obrigação e deu causa ao ato. Aponta risco de dano grave ao resultado útil do processo, sob o fundamento de, caso não seja atribuído o efeito suspensivo ora pleiteado, haverá a iminente possibilidade de o feito continuar sua tramitação e haver decisão definitiva sem que, de fato, a Agravante venha a ter seu pleito de apresentação de documentos apreciado. Requer o efeito suspensivo, até julgamento deste recurso. 2. Nos termos do CPC 99, § 2o, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, não há que cogitar, no caso, de indeferimento de plano da gratuidade de justiça. No que se refere aos honorários do administrador, a exequente que obteve o deferimento da penhora de faturamento da empresa cabe adiantar os honorários do administrador, embora a responsabilidade pelo pagamento dessa despesa processual seja da executada, podendo, inclusive, ser cobrada juntamente com o débito principal, pois a prática dos atos processuais deve ser antecipadas pela parte interessada - CPC 82, § 2o e 907. Acrescento que não constato perigo de dano, considerando a possibilidade de ressarcimento da despesa – que se mostra razoável e, à primeira vista, passível de adiantamento pela agravante – ao fim do processo, bem como a possibilidade de reversão da medida, em eventual julgamento procedente do AGI. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada para a redução do percentual de penhora de 25% para 5% do faturamento bruto mensal (id. 181603104 – autos de origem): “Não obstante, analisando-se a documentação apresentada, e considerando-se toda a dificuldade e desafios impostos pela pandemia do COVID 19 que perduram até os momentos atuais, a fim de atribuir efetividade à execução, tenho por razoável a redução do percentual da penhora outrora determinada, de forma a viabilizar o cumprimento da ordem judicial sem que haja o comprometimento da capacidade de desempenho da atividade empresarial desenvolvida pela executada, qual seja a prestação de serviços educacionais. (...)” Atente-se para precedente desta Turma: Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. ÔNUS DO EXECUTADO. VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO. I. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de "percentual do faturamento de empresa devedora", nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. II. Levando em consideração as particularidades do caso concreto, em especial as dificuldades financeiras da empresa executada e os impactos da pandemia Covid-19, a penhora de 5% do faturamento, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade da execução, resguarda a sua subsistência empresarial. III. A remuneração do administrador-depositário deve ser adiantada pelo exequente, porém deve ser imputada no débito do executado, consoante a inteligência dos artigos 82, § 2o, 95 e 907 do Código de Processo Civil. IV. Deve ser mantida a remuneração do administrador-depositário fixada em consonância com a complexidade e a duração do trabalho a ser desenvolvido, presente o disposto nos artigos 160 e 866, § 2o, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento provido parcialmente. Agravo Interno prejudicado. (Ac. 1.427.261, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2022). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR